Tribunal: TJSP
Processo: 0004756-76.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Configuração – Infração disciplinar devidamente comprovada – Palavra dos agentes penitenciários – Credibilidade – Precedentes – Inviável a absolvição ou, ainda, a desclassificação da conduta – Reconhecimento judicial adequado e mantido – Perda de dias remidos e interrupção da contagem do prazo para a concessão de progressão de regime – Adequadas à espécie

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Configuração – Infração disciplinar devidamente comprovada – Palavra dos agentes penitenciários – Credibilidade – Precedentes – Inviável a absolvição ou, ainda, a desclassificação da conduta – Reconhecimento judicial adequado e mantido – Perda de dias remidos e interrupção da contagem do prazo para a concessão de progressão de regime – Adequadas à espécie – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004756-76.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
EWERTON SILVA DA PAIXAO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004756-76.2020.8.26.0996 -Voto no 18.002
2/10
Agravo em Execução Penal no 0004756-76.2020.8.26.0996
Voto no
18.002
Agravante:
Ewerton Silva da Paixão
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Configuração
– Infração disciplinar devidamente comprovada – Palavra dos
agentes penitenciários – Credibilidade – Precedentes – Inviável
a absolvição ou, ainda, a desclassificação da conduta –
Reconhecimento judicial adequado e mantido – Perda de dias
remidos e interrupção da contagem do prazo para a
concessão de progressão de regime – Adequadas à espécie –
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
pelo sentenciado Ewerton Silva da Paixão contra a r. decisão copiada às
fls. 91/93 a qual homologou a ocorrência de falta disciplinar de
natureza grave, praticada aos 09 de agosto de 2019 e, consequentemente
determinou sua anotação, bem como declarou a perda de 1/3 (um terço)
dos dias remidos e o reinício do lapso para progressão.
Inconformada, recorre a d. Defensoria Pública
do Estado de São Paulo, buscando a absolvição ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004756-76.2020.8.26.0996 -Voto no 18.002
3/10
relação às reprimendas, pugna pelo afastamento da perda dos dias
remidos ou sua fixação no patamar mínimo legal , bem como pelo
afastamento do reinício da contagem do lapso para fins de progressão
(fls. 02/07).
Ofertada contraminuta (fls. 12/21), o douto
Juízo a quo manteve a decisão recorrida (fls. 22) e a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 104/108).
É O RELATÓRIO.
2. Era mesmo caso de se reconhecer a
ocorrência da falta disciplinar de natureza grave.
Explico.
Restou sobejamente demonstrado nos autos
que o sentenciado desobedeceu às normas da unidade prisional.
Senão vejamos.
Extrai-se
do
Procedimento
Apuratório
Disciplinar que, na data dos acontecimentos, chegou ao conhecimento da
chefia do Pavilhão que o reeducando Willian Marcelo Almeida dos Santos
relatou estar machucado, sendo encaminhado ao Pavilhão Hospitalar.
Indagado, Willian indicou seus agressores entre eles, o agravante , os
quais o levaram para um canto da quadra, sendo iniciada a violência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004756-76.2020.8.26.0996 -Voto no 18.002
4/10
Regularmente
ouvido
no
procedimento
administrativo, na presença de Defensora da FUNAP (fls. 59), o agravante
rechaçou a prática delitiva. Esclareceu que habitava a cela 231 do
Pavilhão II sendo que, na data dos fatos, estava no pátio de sol do
pavilhão. Disse que não estava na quadra e que não agrediu Willian
sendo que não possuía desavença alguma com este reeducando.
A versão ofertada pelo agravante, contudo, não
encontrou eco nos demais substratos probatórios, restando ilhada nos
autos.
Isso porque os agentes penitenciários Sérgio
Carlos de Souza (fls. 54) e Eduardo Souza Moreno (fls. 55) confirmaram,
com adequação, a dinâmica do cometimento da falta disciplinar de
natureza grave.
A propósito da credibilidade dos depoimentos
dos agentes penitenciários, decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça que: (...) o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se
especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários - que
gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica
a utilização, pelo Paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por
isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal
conclusão” (HC 254.312/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 13/08/2013 sem destaques no
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004756-76.2020.8.26.0996 -Voto no 18.002
5/10
Sobre a validade dos depoimentos prestados
por agentes penitenciários já se posicionou a jurisprudência, in verbis:
“APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
DEPOIMENTOS
DE
AGENTES
PENITENCIÁRIOS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARTIGO 40, III, DA LEI
DE DROGAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO
RECURSO. 1. A autoria e a materialidade do crime de
tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas.
Substância
entorpecente
encontrada
guardada
e
mantida em depósito. 2. Depoimentos dos agentes
penitenciários harmônicos e uníssonos no sentido da
responsabilização criminal do réu. Validade dos seus
depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo
do contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Precedentes do STF e do STJ. 3. Dosimetria da
pena fixada de modo escorreito. 4. Restou comprovado
que o réu praticou o crime de narcotráfico nas
dependências de estabelecimento prisional, de sorte que
a causa especial de aumento de pena, prevista no art. 40,
III, da Lei n. 11.343/06, foi bem reconhecida. 5. Regime
inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico
de droga será o fechado, medida esta estabelecida em
perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais
rígido conferido pela própria Constituição Federal aos
crimes hediondos e equiparados (art. 5o, XLIII), não
cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e
a adequação da política criminal do seu tratamento,
matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.
6.
Improvimento do recurso defensivo”(TJ-SP Apelação no
0072956-46.2012.8.26.0114
Relator Des. Airton
Vieira, Data de Julgamento: 06/10/2014, 1a Câmara
Criminal Extraordinária sem destaques no original).
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA. PALAVRA DO
AGENTE
PENITENCIÁRIO.
VALOR.
CONDENAÇÃO
MANTIDA. Os depoimentos dos policiais, civil ou
militar, e dos agentes penitenciários envolvidos nas
diligências que culminaram com a acusação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004756-76.2020.8.26.0996 -Voto no 18.002
6/10
prática de um crime por parte da apelante devem ser
analisados como os de qualquer outra pessoa. E, por
uma questão lógica e racional, eles preponderam
sobre a declaração de quem é acusada de um delito,
porque, geralmente, esta tenta fugir de sua
responsabilidade penal pelo fato. Não se imagina que,
sendo aquele agente uma pessoa idônea e sem qualquer
animosidade específica contra a ré, vá a juízo mentir,
acusando
falsamente
uma
inocente.
Assim,
sua
declaração, como a de todas as outras testemunhas e
vítimas, deve ser examinada apenas pelos elementos que
ela contém. Confronta-se-a com as outras provas obtidas
na instrução e até com qualidade da pessoa que depôs. Se
a prova sobrevive após esta análise, ela é forte para a
condenação, não importando quem a trouxe. Aqui, em
prova convincente, os agentes penitenciários informaram
que,
examinando as viandas encaminhadas pela
recorrente para um dos presos, encontraram, em seu
interior,
entorpecente
que,
pelas
circunstâncias
apuradas, era destinado ao tráfico. DECISÃO: Apelo
defensivo
desprovido.
Unânime”
(TJ-RS
-
ACR:
70059345785 RS , Relator: Sylvio Baptista Neto, Data
de Julgamento: 28/05/2014, Primeira Câmara Criminal,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
06/06/2014 grifos meus).
Restou, pois, seguramente demonstrado que o
recorrente cometeu falta grave circunstância que torna inviável a
pretendida absolvição ou, ainda, a desclassificação da conduta.
Com efeito, para a caracterização de infração
disciplinar de natureza grave é suficiente que o sentenciado tenha
desobedecido às normas do sistema carcerário.
E, no presente caso, a conduta do sentenciado
constitui falta disciplinar de natureza grave, conforme descrição do
artigo 50, inciso VI, artigo 39, inciso II e artigo 52, todos da Lei de
Execução Penal; incabível, pois, o pretendido abrandamento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004756-76.2020.8.26.0996 -Voto no 18.002
7/10
infração média.
Passo outro, diversamente do alegado, não há
cogitar-se de sanção coletiva, pois o relato dos agentes penitenciários é
firme no sentido de que o agravante estava inserido e participou
efetivamente da agressão, em grupo integrado por detentos
identificados. De mais a mais, sanção coletiva ocorreria caso se todos os
reeducandos do estabelecimento prisional fossem responsabilizados, não
sendo este o caso dos autos.
Sobre o assunto, confira-se:
“Como se vê, não se trata de sanção coletiva. Não é
porque a pena, eventualmente, é aplicada a todos os
indivíduos em determinada situação que ela deve ser
considerada coletiva. Ela é individual, embora incida com
o mesmo peso sobre cada um dos presos que,
diretamente ou por omissão, participaram da falta”.
(TJSP, 10a Câmara de Direito Criminal, Agravo em
Execução Penal 0009447-70.2019.8.26.0996, Relator
Des. Francisco Bruno, j. 24.10.2019)
Ora, como cediço, tinha o reeducando o dever
de cumprir as normas e os regulamentos vigentes circunstância que, a
toda evidência não ocorreu.
Apesar dos inúmeros direitos do condenado, é
inegável que ele deve ter a consciência de que é seu dever submeter-se à
aplicação da lei penal e cumprir fielmente sua sentença condenatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004756-76.2020.8.26.0996 -Voto no 18.002
8/10
até porque, não se pode desconsiderar que um presídio somente
alcançará sua função se mantiver disciplina adequada.
Ademais, o sentenciado deve adaptar-se às
condições em que se encontra, a fim de alcançar maturidade suficiente
para ser inserido novamente à sociedade.
Destarte, inviável a absolvição, porquanto
admitir-se tal maneira de agir corresponderia a se instaurar o caos no
presídio, tornando inócua a autoridade dos funcionários e a organização
do sistema penitenciário, ou tampouco a desclassificação para falta de
natureza média.
3. Reconhecida a natureza grave da falta
disciplinar imputada ao agravante, de rigor a aplicação dos efeitos dela
decorrentes, quais sejam, regressão de regime se o caso , reinício da
contagem do lapso para progressão de regime, bem como a perda dos
dias remidos sendo que deixo de consignar meu posicionamento sobre
a interrupção do lapso para livramento condicional, em face da ausência
de insurgência ministerial.
O MM. Juízo a quo declarou a perda de 1/3 (um
terço) dos dias remidos, trazendo fundamentação sucinta, mas suficiente,
levando em conta a inadequação do comportamento do agravante ou
seja, as circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada.
Não se olvide que “...O cometimento de falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004756-76.2020.8.26.0996 -Voto no 18.002
9/10
grave dá azo à regressão de regime prisional e à perda dos dias
remidos, com esteio no que preceituam, respectivamente, os arts. 118
e 127 da Lei no 7.210/84)...” (STJ - HC 152348/RS).
Correta, pois, a decretação da perda de 1/3 (um
terço) dos dias remidos, pois a falta grave cometida pelo agravante, nos
termos do artigo 57 da Lei de Execução Penal, recomenda a aplicação do
percentual máximo elegido pelo Juízo a quo eis que caracterizou
conduta de agressão a outro custodiado, objetivando a satisfação de
desejo pessoal em sobreposição às ordens claras e objetivas que lhe
foram passadas.
Por derradeiro, correta a r. decisão em relação
à suspensão dos prazos para progressão de regime prisional.
Vale reproduzir, a propósito, precedente do
Egrégio Supremo Tribunal Federal, que se orienta no sentido de que “(...)
em caso de falta grave, é de ser reiniciada a contagem do prazo de 1/6,
exigido para a obtenção do benefício da progressão no regime de
cumprimento da pena, adotando-se como paradigma, então, o quantum
remanescente da pena. (...)” (HC 97767/RS, 1a Turma, Relatora Ministra
Cármen Lúcia, j. 20/10/2009, DJe-218 19/11/2009).
E também, v. aresto do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual “(...) 3. O cometimento de falta grave
implica o reinício do cômputo do interstício necessário ao preenchimento
do requisito objetivo para a concessão do benefício da progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004756-76.2020.8.26.0996 -Voto no 18.002
10/10
regime (...)” (REsp 1112074/SC, 5a Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz,
j. 15/10/2009, DJe 09/11/2009).
Aliás, a aludida Corte Superior cuidou de editar
a Súmula no 534: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo
para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a
partir do cometimento dessa infração.
Destarte, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada tal como lançada pelo Juízo das Execuções.
4. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
recurso.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006